Tribunal: TJES
Processo: 5005479-40.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005479-40.2023.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PROTEUS EMBALAGENS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA COMPETE/ES. EXCLUSÃO DE REGIME TRIBUTÁRIO ESPECIAL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por PROTEUS EMBALAGENS LTDA contra acórdão que deu provimento ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, reformando sentença que havia anulado auto de infração, exclusão do programa COMPETE/ES e inscrição em dívida ativa, reconhecendo a validade da autuação fiscal por utilização indevida de benefício tributário após exclusão formal do regime especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados pela embargante, especialmente para fins de prequestionamento, relativamente ao devido processo legal, à proporcionalidade da sanção e à legalidade da exclusão do programa COMPETE/ES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade estrita de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses relativas ao devido processo legal, reconhecendo a validade da notificação realizada por meio do Sistema de Cooperação Fiscal, nos termos da legislação estadual aplicável.

5. A decisão reconhece que a exclusão do programa COMPETE/ES decorreu do descumprimento das condições legais, operando-se de forma vinculada, em consonância com a Lei Estadual nº 10.568/2016.

6. A conduta da contribuinte foi corretamente qualificada como utilização indevida de benefício fiscal, e não como mero erro formal, diante da continuidade da fruição do regime especial após a exclusão formal.

7. O acórdão fundamentou de forma clara e coerente a validade do auto de infração e da inscrição em dívida ativa, afastando alegações de nulidade e desproporcionalidade da sanção.

8. É desnecessária a manifestação expressa e numérica sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte quando a decisão contém fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada as questões essenciais ao julgamento, ainda que não enfrente individualmente todos os dispositivos legais invocados.

2. A utilização indevida de benefício fiscal após exclusão formal de regime tributário especial legitima a lavratura de auto de infração.

3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou para prequestionamento meramente formal de dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III; Lei Estadual nº 10.568/2016, art. 26, § 5º, II; Lei nº 7.000/2001, art. 132, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Embargos de Declaração na Apelação nº 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 13.11.2018;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
PROTEUS EMBALAGENS LTDA
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso da parte ora Embargada (ESTADO DO ESPÍRITO SANTO).

Em suas razões recursais,
PROTEUS EMBALAGENS LTDA
sustenta, em suma, que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais essenciais ao deslinde da causa, visando precipuamente o prequestionamento. Especificamente, a Embargante alega que o julgado não se pronunciou expressamente sobre: (i) a necessidade de processo administrativo formal e motivação adequada para a exclusão do benefício fiscal, à luz do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF/88) e da Lei nº 9.784/99, sustentando que a notificação via sistema não supre a exigência de processo específico para cassação de direitos; (ii) a proporcionalidade da sanção e a vedação ao confisco (art. 150, IV, da CF/88) diante da multa de 100% aplicada sobre o valor do imposto, bem como a interpretação dos artigos 112 e 138 do CTN, argumentando a ausência de dolo e a correção do erro formal; (iii) a vinculação do lançamento tributário à validade do ato de exclusão (art. 142 do CTN), defendendo que a nulidade da exclusão contamina a autuação; (iv) a interpretação dada ao artigo 26, § 5º, da Lei Estadual nº 10.568/2016 em confronto com os princípios da razoabilidade.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, complementando-se o julgado com manifestação expressa sobre as matérias e dispositivos citados para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 17398227 , pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, sob o argumento de que inexistem omissões, obscuridades ou contradições, tratando-se de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento que reconheceu a legalidade da exclusão e do lançamento tributário.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
PROTEUS EMBALAGENS LTDA
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso da parte ora Embargada (ESTADO DO ESPÍRITO SANTO).

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA COMPETE/ES. EXCLUSÃO DE REGIME TRIBUTÁRIO ESPECIAL. ICMS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária com Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por PROTEUS EMBALAGENS LTDA, anulou o Auto de Infração nº 5.095.888-8, a exclusão da empresa do programa COMPETE/ES e os efeitos da CDA nº 08127/2023, ao fundamento de erro formal no recolhimento do ICMS, posteriormente sanado, sem prejuízo à Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão da empresa do programa COMPETE/ES observou o devido processo legal; (ii) estabelecer se a lavratura do auto de infração e a inscrição em dívida ativa foram válidas diante da utilização indevida de benefício fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A adesão ao COMPETE/ES é facultativa, exigindo o cumprimento rigoroso das obrigações legais e contratuais, sob pena de exclusão nos termos do art. 26 da Lei Estadual nº 10.568/2016.

4. O contribuinte foi notificado, por meio do Sistema de Cooperação Fiscal, de inconsistência no recolhimento do ICMS referente à competência 02/2019, tendo reconhecido o erro e deixado de saná-lo tempestivamente.

5. A exclusão do COMPETE/ES foi formalizada por portaria específica, e a empresa, mesmo ciente da exclusão, continuou a usufruir do benefício fiscal, caracterizando conduta dolosa e uso indevido do regime especial.

6. O fato gerador do auto de infração foi a omissão do contribuinte em corrigir a irregularidade dentro do prazo legal e a posterior fruição indevida do benefício, e não a mera exclusão do programa.

7. A atuação fiscal observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, baseando-se em elementos objetivos, documentos e confissões espontâneas do contribuinte.

8. A posterior quitação do débito via REFIS/2021 não tem o condão de retroagir para invalidar a autuação fiscal já consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A utilização de benefício fiscal após a exclusão formal do contribuinte de regime tributário especial configura infração que justifica a lavratura de auto de infração.

2. A ciência da inconsistência tributária via sistema eletrônico e a inércia do contribuinte em promover a correção tempestiva legitimam a exclusão do programa COMPETE/ES.

3. A regularidade do procedimento administrativo afasta alegações de surpresa e nulidade do lançamento fiscal.

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 10.568/2016, art. 26, § 5º, II, "a", "c" e "e"; Lei nº 7.000/2001, art. 132, §1º, II; CPC, art. 85, §§3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, Ap. nº 00002166820124036127, Rel. Des. Fed. Mônica Nobre, j. 04.04.2019.

Em suas razões recursais,
PROTEUS EMBALAGENS LTDA
sustenta, em suma, que o acórdão incorreu em omissões quanto à análise de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, visando o prequestionamento da matéria.

Pois bem.

Da análise detida das razões recursais em confronto com o acórdão objurgado, verifica-se que não assiste razão à Embargante.

O julgado enfrentou, de forma clara, expressa e fundamentada, todas as questões determinantes para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão.

No que tange à alegação de
violação ao devido processo legal e ausência de processo administrativo específico
, o acórdão embargado foi expresso ao validar o procedimento de notificação via sistema eletrônico.

O voto condutor consignou que tal ferramenta é meio hábil para a efetivação do contraditório e que a inércia da parte foi determinante, conforme se extrai do seguinte trecho:

"Importante destacar que o Sistema de Cooperação Fiscal é ferramenta que permite comunicação direta entre o fisco e o contribuinte, possibilitando a autorregularização de inconsistências encontradas, conforme art. 132, § 1º, II, da Lei nº 7.000/2001. A utilização dessa ferramenta é amplamente reconhecida como meio válido de notificação e efetivação do contraditório e da ampla defesa."

Quanto à tese de
desproporcionalidade da sanção e natureza da infração (suposto erro formal)
, o acórdão também rechaçou explicitamente a argumentação da Embargante, esclarecendo que a conduta não se limitou a um erro material, mas configurou utilização indevida de benefício fiscal.

A qualificação jurídica dos fatos foi devidamente apreciada, afastando a aplicação dos princípios invocados pela recorrente:

"Não se trata, aqui, de simples erro material ou de uma medida administrativa desproporcional, como alegado na origem. O que efetivamente motivou a lavratura do auto de infração foi a conduta omissiva da empresa apelada

[...]

Mais que isso, a empresa continuou a apurar e recolher o ICMS com base no regime diferenciado do COMPETE/ES mesmo após ter sido formalmente excluída do programa [...]. Tal conduta configura evidente utilização indevida de benefício fiscal..."

Em relação à
vinculação do lançamento e interpretação da Lei Estadual nº 10.568/2016
, o julgado assentou que a exclusão decorre do descumprimento das condições legais, operando-se de forma vinculada, o que legitima a autuação fiscal subsequente:

"Ora, a adesão a regimes especiais como o COMPETE/ES é faculdade do contribuinte, e o descumprimento das condições legais autoriza a exclusão do programa." "Portanto, é imprescindível destacar que o fato gerador do auto de infração não foi, de forma direta, a exclusão da empresa do COMPETE/ES, mas sim a sua inércia diante da notificação [...] e a indevida fruição do benefício após a exclusão..."

Nota-se, portanto, que a Embargante pretende, pela via transversa dos embargos de declaração, a rediscussão do mérito da causa e a reforma do julgado que lhe foi desfavorável, discordando da interpretação dada por este Colegiado aos fatos e à legislação aplicável. Contudo, o mero inconformismo da parte não autoriza a oposição de aclaratórios.

Por fim, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pela ora recorrente. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
PROTEUS EMBALAGENS LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar